Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-48.2019.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de trânsito. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (CTB, art. 306, caput; c/c art. 298, III). Materialidade e autoria. Prova idônea. Verificação da embriaguez. Termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora aliado à prova oral. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime afastada (CTB, art. 298, I). Circunstância não descrita na denúncia. Reconhecimento dos maus antecedentes mantido. Fração de aumento da pena-base por circunstância judicial considerada negativa (1/8 calculado sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal). Precedentes. Mantido o acréscimo de 3 meses pelos maus antecedentes, conforme a sentença, por ser mais benéfico ao réu. 2a Fase. Agravante do art. 298, III, do CTB. Réu sem permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Incremento da fração de 1/6. Regime prisional aberto. Inteligência do art. art. 33, § 2o, c, do CP. Requisitos dos arts. 44 e 77 do CP ausentes. Recurso conhecido e parcialmente provido.